Tribunal: STF
Processo: ARE 1442385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. ISENÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



                            Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA (IR). ISENÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR 1. Não tendo havido pedido administrativo nem havendo resistência ao pedido formulado, impõe-se o reconhecimento da carência da ação” (e-doc. 54).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 62).



    Argumenta que “em 2021 este Ilustre Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente em causa idêntica – Inativo portador de doença grave que busca a isenção de imposto de renda na via judicial sem prévio requerimento administrativo – em que este causídico também é patrono, nos seguintes termos, litteris: [RE n. 1.301.198]” (fl. 25, e-doc. 62).



    Pede “seja o vertente Recurso Extraordinário integralmente provido para a cassação do r. Acórdão e a Sentença de 1º Grau, ante as suas inequívocas nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente julgado o mérito trazido na exordial” (fl. 31, e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da deserção: “como não recolhido corretamente o valor referente ao preparo do recurso, bem como não atendida a determinação de recolhimento em dobro, impõe-se, desde logo, o reconhecimento da deserção” (e-doc. 72).



    4. O agravante argumenta que foi “apresentado os comprovantes de pagamento do preparo, ficou apenas ausente a juntada da Guia de Recolhimento da União, que ainda foi anexada nos autos no mov. 26, antes mesmo do ato ordinatório que ordenou o novo pagamento do preparo” (fl. 5, e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à deserção, pois o comprovante de preparo está no e-doc. 64.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 350 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 631.240, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de controvérsia sobre direito tributário, isenção de imposto de renda por moléstia grave:



    “O Juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em face da ausência de interesse processual da parte autora, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)



    Trata-se de ação na qual a parte autora pretende o reconhecimento do direito à isenção fiscal em relação ao imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como a a restituição dos valores retidos desde o seu diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, em julho de 2000. 



    O presente feito foi ajuizado sem ter sido comprovada a apresentação de requerimento administrativo e seu indeferimento ou decurso de prazo razoável. E, intimada para contestar, a União-Fazenda Nacional não se opôs ao pedido de isenção, desde que constatada a referida moléstia. (...)



    Assim, ainda que não se exija o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à justiça, não resta evidenciada qualquer resistência à pretensão, carecendo, portanto, o interesse de agir.



    Deve ser mantida a sentença, portanto” (fls. 3 e 6, e-doc. 54).



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetive o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário” (RE n. 1.367.173, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.400.571, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.5.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.408.971, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.962, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.958, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.394.171, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.412.284, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.995, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022.



    O Tribunal de origem ao manter a sentença originária que assentou a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão e a sentença recorridos e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora